Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006470-09.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEBERTH DARLEY LEAL MIRANDA - CPF: 015.144.801-90 (RECORRENTE), JOAO AFONSO CORREA BREMM - CPF: 014.889.820-31 (ADVOGADO), EVELLIM DE ARAUJO DOURADO - CPF: 019.868.551-39 (RECORRENTE), LETICIA CARDOSO DE LIMA LEAL - CPF: 063.043.711-44 (RECORRENTE), MAYSA MORAES DE FREITAS - CPF: 026.171.681-66 (RECORRENTE), TAYSSA PERCILIA CAMPOS - CPF: 037.542.791-06 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE CAMPOS - CPF: 047.144.991-14 (RECORRENTE), EMANUELLY APARECIDA MARTINS DA SILVA - CPF: 027.046.131-09 (RECORRENTE), HUGO ALEX XAVIER SOUSA - CPF: 042.973.881-11 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), J L GUTIERREZ VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.273.985/0001-12 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JOAO AFONSO CORREA BREMM - CPF: 014.889.820-31 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006470-09.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Rondonópolis

Recorrentes:

Weberth Darley Leal Miranda, Evellim De Araujo Dourado, Leticia Cardoso De Lima Leal, Maysa Moraes De Freitas, Tayssa Percilia Campos, Fabio Henrique Campos, Emanuelly Aparecida Martins Da Silva, Hugo Alex Xavier Sousa

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. CANCELAMENTO DO VOO OCORRIDO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. FATO QUE NORMALMENTE NÃO GERA DANO MORAL POR HAVER INCIDÊNCIA DE CASO FORTUÍTO OU FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Os reclamantes, ora recorrentes, tiveram seu voo inicialmente contratado de retorno, marcado para o dia 04/01/2021, no trecho São Paulo/SP a Cuiabá/MT alterado.

2.

No dia 28/12/2020, foram informados que a data da volta seria alterada, pois não havia voo na classe/categoria contratada e deram as seguintes opções para os Reclamantes:

- Opção 1: de voltarem 6 (seis) pessoas dia 03/01 (com um dia antes do voo original) e 2 (duas) pessoas no dia 05/01 (com um dia depois da data do voo original);

- Opção 2: de todos voltarem juntos no dia 02/01 (com dois dias antes da data do voo original) ou no dia 07/01 (com três dias após a data do voo original).

3.

Em razão desta alteração os reclamantes optaram pela opção 1, e diante desta decisão 06 (seis) reclamantes, deixaram de aproveitar um dia inteiro de viagem e uma diária completa de hospedagem, por outro lado 02 (dois) reclamantes tiveram despesas extras, por permanecer mais um dia no local. Afirmam que não foram assistidos pelas empresas rés, com ajuda de custo para os que ficaram mais 1 dia a espera do retorno e para os que anteciparam o retorno, não obtiveram o ressarcimento do valor da diária de hospedagem que deixaram de utilizar por decorrência da alteração da data de volta. Alegam ter acarretado frustração e inaceitáveis transtornos.

4.

A empresa aérea promovida, apesar de citada, não compareceu na audiência de conciliação, tornando-se revel, por isso reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte Reclamante, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e enunciado 78 FONAJE.

5. Porém, em relação à pretensão de majoração do valor da indenização por dano moral, neste caso, o cancelamento e alteração dos voos ocorreram durante a pandemia do Covid-19, que normalmente não gera direito a dano extrapatrimonial, por haver a excludente de caso fortuito ou força maior. Bem como é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

6. Como não houve recurso da empresa aérea, e não pode haver reformatio in pejus, entendo que não deve haver a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para: a) CONDENAR a Reclamada (Azul) ao ressarcimento no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a uma diária a mais e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a despesa com translado; bem como b) CONDENAR a Reclamada (Azul) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais a cada Reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023